Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016926-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELMA SEVERINA DOS REIS - CPF: 617.051.101-00 (RECORRENTE), LUDIMILA BARROS CUNHA E SILVA - CPF: 030.362.311-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO ESTUDANTIL - FIES. DESCONTO DE PARCELAMENTO EM ABERTO. ABONO SALARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor tinha ciência de que deveria estar adimplente com o parcelamento estudantil do FIES e não o fez, ao receber o crédito de abono salarial, que foi debitado para adimplemento de montante em aberto, não há configuração de ato ilícito pela reclamada, que age em exercício regular do direito ao abater a dívida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1016926-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Telma Severina dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para: a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00%a.m., a partir da citação. b)CONDENAR a reclamada a restituição à conta bancária da reclamante do valor de R$1.194,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1%a.m., ambos incidentes a partir de 15/02/2023. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
”.

No presente caso, a Autora se insurge quanto ao desconto do valor recebido a título de abono salarial em 15/02/2023 na monta de R$ 1.194,00.

A reclamada reitera que não tem autonomia diante da contratação do empréstimo estudantil FIES, operado pelo FNDE, uma vez que a reclamante efetuou a contratação, é devida a arrecadação e cobrança das operações de FIES.

Na qualidade de prestador de serviços do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), o Banco do Brasil não tem autonomia para, isoladamente, contratar, aditar, encerrar ou cancelar operações de FIES.

Em sua impugnação a reclamante não nega que deve o FIES, apenas pugna pela devolução dos valores utilizados para adimplemento do FIES.

Observa-se que do extrato juntado pela reclamante na exordial, a autora se encontrava inadimplente de modo que cabível o desconto(id. 187017657):

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua devolução pela reclamada uma vez que mero agente financeiro intermediador do FIES.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade do desconto, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC, contudo esta se manteve silente diante da informação de que estava em débito junto ao FIES, de modo que não há como fechar os olhos à inadimplência da reclamante.

Portanto, entendo que os valores são lícitos, já que contratou empréstimo estudantil. Assim, ausente à prova do pagamento, legitima é a cobrança realizada pela instituição financeira.

Cabe acrescentar que caso a Reclamante, ora Recorrida, não concorde com o valor descontado, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, junto ao FNDE.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023